Tribunal: TCU
Processo: 039.948/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Vanderley da Silva Melo, em razão de habilitação e concessão irregulares de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso-LOAS no âmbito da Agência de Previdência Social de Saquarema, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Niterói/RJ (GEXNIT).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Vanderley da Silva Melo, em razão de habilitação e concessão irregulares de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso-LOAS no âmbito da Agência de Previdência Social de Saquarema, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Niterói/RJ (GEXNIT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Vanderley da Silva Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data da ocorrência Valor histórico (R$) 17/11/2009 124,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 465,00 27/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 27/04/2010 510,00 26/05/2010 510,00 28/06/2010 510,00 23/10/2009 326,00 06/11/2009 465,00 30/12/2009 465,00 08/02/2010 465,00 08/02/2010 510,00 08/03/2010 510,00 07/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 07/06/2010 510,00 08/07/2010 510,00 19/11/2009 31,00 19/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 25/02/2010 510,00 25/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 28/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 02/07/2010 510,00 04/09/2009 109,00 04/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 01/04/2010 510,00 30/04/2010 510,00 31/05/2010 510,00 02/07/2010 510,00 04/02/2010 217,00 04/02/2010 510,00 24/02/2010 510,00 31/03/2010 510,00 28/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 28/06/2010 510,00 25/01/2010 465,00 25/01/2010 465,00 04/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 09/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 31/05/2010 510,00 29/06/2010 510,00 25/01/2010 465,00 25/01/2010 465,00 26/02/2010 510,00 09/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 09/06/2010 510,00 08/07/2010 510,00 17/11/2009 124,00 07/12/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 13/11/2009 109,00 13/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 01/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 01/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 31/05/2010 510,00 29/06/2010 510,00 28/10/2009 171,00 28/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 29/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 07/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 28/05/2010 510,00 05/07/2010 510,00 01/12/2009 233,00 04/12/2009 465,00 07/01/2010 465,00 04/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 07/05/2010 510,00 07/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 23/10/2009 326,00 17/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 02/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 07/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 01/06/2010 510,00 30/06/2010 510,00 23/09/2009 171,00 28/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 465,00 27/01/2010 510,00 01/03/2010 510,00 30/03/2010 510,00 30/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 30/06/2010 510,00 16/10/2009 279,00 16/10/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 29/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 30/06/2010 510,00 17/11/2009 124,00 07/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 02/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 07/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 21/10/2009 403,00 21/10/2009 465,00 13/11/2009 465,00 11/12/2009 465,00 04/02/2010 465,00 04/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 06/05/2010 510,00 08/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 10/12/2009 465,00 10/12/2009 465,00 08/01/2010 465,00 11/02/2010 510,00 08/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 09/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 28/10/2009 217,00 28/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 12/04/2010 510,00 07/05/2010 510,00 08/06/2010 510,00 08/07/2010 510,00 13/11/2009 31,00 13/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 03/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 06/07/2010 510,00 19/11/2009 16,00 10/12/2009 465,00 08/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 14/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 08/06/2010 510,00 08/07/2010 510,00 17/09/2009 264,00 05/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 02/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 06/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 07/07/2010 510,00 09/11/2009 233,00 15/12/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 04/05/2010 510,00 01/06/2010 510,00 01/07/2010 510,00 17/11/2009 124,00 24/11/2009 465,00 22/12/2009 465,00 25/01/2010 510,00 22/02/2010 510,00 25/03/2010 510,00 26/04/2010 510,00 25/05/2010 510,00 24/06/2010 510,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo INSS 35318.000626/2018-64, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.